Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição e inexigibilidade do débito cobrado extrajudicialmente da parte autora e determinou a remoção do apontamento correspondente da plataforma Serasa Limpa Nome.
2. Se a pretensão do réu de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não é lícita a cobrança, tanto judicial, quanto extrajudicial, do débito, haja vista subsistir somente obrigação natural, nos termos do art. 882 do Código Civil.
3. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”.
4. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em fevereiro de 2023, resultaria em R$9.185,50 (nove mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do autor/apelante.
5. Destaca-se o pequeno valor da causa (R$307,88 - trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos) e ter sido formulado um único pedido, de declaração da inexigibilidade de crédito prescrito, sem a produção de provas orais ou periciais e designação de audiência de instrução e julgamento. Ainda, em consulta ao sistema processual PJe, no mês de maio de 2023, identificou-se a existência de 402 (quatrocentos e dois) processos patrocinados pela mesma advogada sócia do escritório apelante, em sua maioria contra a apelada e versando sobre a mesma causa de pedir, com utilização de petições iniciais padronizadas e com idêntica narrativa fática e fundamentação. Demandas, inclusive, que poderiam e deveriam ser processados nos Juizados Especiais Cíveis, em razão da simplicidade e valor de alçada.
6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário.
7. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
8. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se vislumbra aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia arbitrada pelo Juízo de origem (R$1.000,00 - mil reais).
9. Recursos conhecidos e desprovidos.